Tribunal: CARF
Processo: 10880.976647/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976647/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.815–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MAC CYRELA MAFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
PROVAS DO ERRO COMETIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de
impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original. É do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não
comprovada a existência do crédito originário do pagamento indevido
informado como suporte para o crédito mencionado na declaração de
compensação, não há que se falar em direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976647/2012-41
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

Trata o presente processo do PER/DCOMP no 39222.76609.221110.1.3.04-1311 (fls. 03
a 07), transmitido em 22/11/2010 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita a
compensação do valor de R$ 48.346,95, relativo à Cofins, período de apuração 01/2010,
recolhido em 25/02/2010, com débitos de CSLL e IRPJ.
À fl. 08 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DERAT/São Paulo em
05/11/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito informado no PER/DCOMP,
sob o fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Cientificado desta decisão em 13/11/2012 (fl. 12), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 13/12/2012 (fls. 13 a 21), alegando, em
resumo, que:
· O recolhimento a maior que originou o pedido de compensação decorreu da alteração
do sistema SAP utilizado para cálculo e recolhimento dos tributos, sendo que após o
pagamento e a referida alteração de seu sistema foi constatado pela manifestante
recolhimento a maior, o que pode ser verificado pela memória de cálculo anexa;
· A decisão recorrida decorreu de equívoco da manifestante, que deixou de retificar a
DCTF e o DACON para fazer constar de tais documentos os valores realmente apurados
e devidos, menores do que os recolhidos;
· Com o intuito de sanar o erro formal, a empresa providenciou a retificação de tais
declarações, conforme documentos juntados, não remanescendo qualquer impeditivo
formal para a homologação da compensação pleiteada, devendo ser reformado o
despacho decisório com o deferimento da manifestação de inconformidade;
· Diante dos fatos narrados, a análise do crédito declarado, tomando por base o valor
declarado nos documentos retificadores, pautando-se pelo princípio da verdade material,
que determina a observância da verdade factual em detrimento da meramente formal,
reconhecendo-se a legalidade do procedimento;
· Cita-se o art. 2o da Lei no 9.784/99 e jurisprudência do CARF;
· Tais precedentes corroboram o entendimento de que os vícios formais não podem
interferir nos aspectos materiais. Assim, como há provas materiais suficientes que
demonstram a existência do direito creditório, faz-se necessário seu reconhecimento;
· A manifestante tem como certo que seu direito creditório foi demonstrado. Entretanto,
caso os julgadores entendam que os fundamentos expostos não são suficientes e que os
documentos acostados não comprovam os argumentos trazidos, a empresa pleiteia que o
julgamento seja convertido em diligência para a comprovação do direito com apoio em
documentos mantidos em sua escrituração;
· O deferimento do pedido de diligência é fundamental para demonstrar a veracidade
dos fatos alegados e do conhecimento e julgamento da presente manifestação, com
fundamento no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, trazendo os quesitos que
entende relevantes;
· Assim, obedecidos os requisitos para a realização da diligência, a manifestante pede
seu deferimento, caso se entenda pela sua necessidade;
· Pleiteia, ainda, em virtude do princípio da eventualidade, caso o despacho decisório
seja mantido, o afastamento da exigência da multa e juros de mora.
À manifestação de inconformidade foram juntados planilha (fl. 66), comprovante de
arrecadação da Cofins recolhida em 02/2010 (fl. 68), DCTF original relativa a jan/2010
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

(fls. 70 a 83), DACON original de jan/2010 (fls. 85 a 98), DCTF retificadora relativa a
jan/2010 (fls. 100 a 111), DACON retificador de jan/2010 (fls. 113 a 126).
Em 28/08/2013 o presente processo foi encaminhado à DRJ/São Paulo para julgamento
(fl. 127) e, em 10/10/2017, a esta DRJ/RJO (fl. 128).
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 12-95.501 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
ACÓRDÃO SEM EMENTA -
PORTARIA RFB No 2724/2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Em consulta ao sistema DCTF (fls. 129/130), verifica-se que o contribuinte apresentou
diversas DCTF retificadoras para o período em questão, tendo sido a última apresentada
em 04/11/2014, considerada ativa no referido sistema. Constata-se, também, que não
havia precluído o direito de o sujeito passivo promover a retificação da declaração
originalmente apresentada, pois a última declaração retificadora (no
100.2009.2014.2010459096) foi recepcionada em 04/11/2014, antes de o prazo de cinco
anos previsto no § 5o do artigo 9o supra se esgotar. Nesta última declaração retificadora
foi informado o valor de R$ 24.084,87 devido a título de Cofins para o PA 01/2010.
No entanto, na data em que foi proferido o despacho decisório, 05/11/2012, e na de sua
ciência, 13/11/2012, a DCTF ativa era a de no 100.2010.2010.1890028689, original,
transmitida em 10/03/2010, uma vez que a DCTF retificadora posterior foi apresentada
em 05/12/2012, após a ciência do despacho decisório. Na DCTF ativa no momento da
ciência (original) o valor devido a título de Cofins para o PA 01/2010 era R$ 48.346,95,
vinculado apenas a pagamento. Em conseqüência, este encontrava-se, à época da
decisão, integralmente vinculado ao débito declarado, razão pela qual não havia
qualquer saldo disponível para compensação, conforme efetivamente decidido.
Observe-se que na DCTF retificadora apresentada em 05/12/2012 não havia qualquer
valor declarado a título de Cofins para o PA em análise. Na DCTF retificadora
posterior, apresentada em 18/07/2013, consta declarado o mesmo valor de R$ 24.084,87
informado na DCTF atualmente ativa. Assim, considerando a última informação
prestada pelo contribuinte, a Cofins devida para o PA 01/2010 seria de R$ 24.084,87,
não havendo, portanto, o valor disponível para compensação informado no
PER/DCOMP em questão, R$ 48.346,95, mas um valor inferior.
(...)
Verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documentação contábil ou
fiscal relativa à apuração da contribuição devida para o período em tela, limitando-se a
informar que o erro teria decorrido de alteração em sistema de apuração da
contribuição, juntando a planilha de fl. 66, na qual não consta qualquer informação
acerca da base de cálculo da contribuição. Além disso, posteriormente à ciência do
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

despacho decisório, providenciou a retificação da correspondente DCTF, conforme
narrado acima. Tais fatos e documentos, no entanto, não comprovam a ocorrência de
erro na apresentação da DCTF anteriormente apresentada, o qual também não é
esclarecido na manifestação de inconformidade.
A caracterização do erro de apuração na DCTF que fundamenta o despacho decisório
está condicionada ao esclarecimento acerca dos valores excluídos da base de cálculo da
contribuição devida, o que não foi feito nestes autos. Além de tais esclarecimentos, à
empresa caberia fornecer a documentação comprobatória dos valores devidos, conforme
dispositivo normativo acima, o qual tem como fundamento, entre outros, o artigo 170 do
CTN, segundo o qual somente será autorizada a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com o argumento da existência do direito
creditório em virtude de ter efetuado o recolhimento da COFINS com base no regime da não
cumulatividade, quando a bem da verdade teria efetuado a opção pelo Regime Especial de
Tributação (RET) aplicável às incorporações imobiliárias, invocando, para tanto, a prevalência
do princípio da verdade material. Ao final, não sendo suficientes os fundamentos expostos,
aponta pela necessidade de converter o julgamento em diligência.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Restituição de
suposto pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no mês de janeiro/2010, por meio da PER/DCOMP no
39222.76609.221110.1.3.04-1311.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, conforme já disposto no Relatório, linhas acima, no sentido de que a “caracterização
do erro de apuração na DCTF que fundamenta o despacho decisório está condicionada ao
esclarecimento acerca dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição devida“. Para
tanto, deveria ter fornecido documentação comprobatória do direito creditório contra a Fazenda
Nacional em virtude da necessidade da apuração da certeza e liquidez do suposto pagamento a
maior do tributo confrontando as informações prestadas pela ora Recorrente com os registros
contábeis e fiscais. A decisão recorrida destaca ainda que a Recorrente efetuou diversas
retificações na DCTF do referido período de apuração, inclusive após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, na qual consta na última DCTF Retificadora Ativa (vide e-fl.
130) um débito apurado de COFINS (Código de Receita no 2172) no valor de R$24.084,87.
Fundamenta sua decisão nos termos do art. 170, CTN e no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente apresenta sua defesa afirmando que optou pelo Regime Especial de
Tributação (RET), demonstrado com a juntada dos “Termos de opção pelo Regime Especial de
Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias” (e-fls. 196 a 208). E que, por equívoco,
efetuou o recolhimento da COFINS com base no regime da não cumulatividade. Alega ainda que
realizou pagamentos através do RET conforme pode ser observado pela juntada dos
comprovantes de arrecadação (e-fls. 169 a 175), o que comprovaria a sua opção por este regime
de apuração. Destaca que, por ter optado pelo RET, todo o recolhimento realizado a título de
COFINS, configura-se indevido. Ainda segundo a Recorrente, confirma tal entendimento o fato
de haver um “saldo disponível de arrecadação” (tela do e-cac colada ao RV) correspondente ao
DARF objeto deste pedido. Prossegue afirmado que, no seu entendimento, os recolhimentos
efetuados a título de RET, as memórias de cálculo utilizadas e o balancete da época são
documentos que comprovam o recolhimento indevido a título de COFINS no regime não
cumulativo. Por fim, apresenta argumentos de que “em virtude de genéricos fundamentos”
ocorreu a violação do princípios da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, não sendo suficientes os fundamentos para comprovar o direito creditório pleiteado,
vindica a conversão do julgamento em diligência.
Relevante apresentar algumas informações normativas a respeito do instituto da
compensação tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa
do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Verifica-se que a Recorrente busca obter junto à administração tributária um
possível direito creditório derivado de recolhimento indevido da COFINS referente ao período
de apuração janeiro/2010 sob o argumento de que optou pelo Regime Especial de Tributação
aplicável às Incorporações Imobiliárias e que não cabia o recolhimento da citada contribuição
pelo regime da não cumulatividade. Nesta seara, relevante destacar que os documentos juntados
pela Recorrente (e-fls. 196 a 208), referente à opção pelo referido Regime Especial, demonstra
que foram feitas as opções para os CNPJ nos 08.302.262/0002-01, 08.302.262/0004-65,
08.302.262/0006-27 e 08.302.262/0007-08. Estas opções não necessariamente implica que todas
as receitas da Recorrente serão derivadas das incorporações constantes dos referidos Termos de
Opção pelo RET, podendo haver outras receitas derivada das demais atividades empresariais,
inclusive incorporações não afetadas. A própria IN RFB 934/2009, no §1o do art. 5o, prevê a
possibilidade de ocorrência esta situação.
A relevância de destacar o ponto descrito no parágrafo anterior se dá pelo fato de
que a Recorrente informou inicialmente na sua DACON Original (vide e-fl. 95) uma Receita de
Vendas de Bens e Serviços – Alíquota de 3% no valor de R$1.611.564,88, além da Receita
Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação no valor de R$2.193.368,16, a qual gerou os
recolhimentos de RET informados nas DCTFs Original e Retificadora. Entretanto, a posteriori,
apresentou nova DACON na qual consta a mesma Receita Tributada pelo RET de
R$2.193.368,16, mas sem a outra Receita de Vendas. A simples argumentação de que optou e
efetuou recolhimentos pelo RET não pode ser considerado, isoladamente, como prova e
fundamento para a concessão do direito creditório. Necessário aqui a apresentação
pormenorizada dos registros contábeis onde fique cabalmente demonstrado que a totalização das
Receitas são única e exclusivamente aquelas sujeitas ao RET. Entretanto, apesar de a Recorrente
afirmar em seu Recurso Voluntário que juntou um balancete, a bem da verdade o único
documento contábil anexado foi o Balanço Patrimonial levantado em 31 de janeiro de 2010 (e-fl.
209), o qual não é capaz de demonstrar todas as receitas auferidas naquele período de apuração.
Destaque-se ainda um ponto levantado pela decisão recorrida no que se refere a
DCTF Retificadora ativa transmitida em 04/11/2014 (ou seja, posterior à DCTF Retificadora
transmitida em 05/12/2012 e apresentada junto à Impugnação), quando da análise da
manifestação de inconformidade, na qual consta a informação de que o débito apurado de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

COFINS (Código 2172) para o período de apuração Janeiro/2010 é de R$24.084,87. Ou seja, as
informações constantes no processo não socorrem a Recorrente, especialmente pela ausência de
documentos contábeis e fiscais hábeis a demonstrar que de fato não há quaisquer COFINS a ser
recolhida em virtude do regime da não cumulatividade derivado de receitas não abarcadas pelo
Regime Especial de Tributação (RET) aplicado às Incorporações Imobiliárias.
Destaque-se que não há nenhuma objeção para a apresentação de DCTF
Retificadoras por parte da Recorrente. Entretanto, para que as informações constantes da nova
DCTF sejam confirmadas pela Receita Federal, é necessária a comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório gerado quando do envio da declaração retificadora. Esta exigência tem
suporte no §1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
Cabe aqui ressaltar que a Recorrente junta ao seu Recurso Voluntário os seguintes
documentos:
Doc. 1 – Contrato Social e Procuração;
Doc. 2 – Comprovante de Inscrição no RET;
Doc. 3 – DARFs que comprovam os recolhimentos do RET;
Doc. 4 – Memória de Cálculo do RET;
Doc. 5 – Balanço Patrimonial de Janeiro/2010 (apesar de a Recorrente ter informado em seu RV
que se trata de Balancete do período);

Novamente reforço o entendimento de que o presente Colegiado tem
acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo
administrativo fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal com vistas a
contrapor as razões de indeferimento procedido pela instância a quo, (art. 16, §4o, “c” do Decreto
70.236/72), especialmente quando estamos diante de processos derivados de despacho decisório
eletrônico. Contudo, para sua aplicação, é necessária a apresentação pormenorizada por parte da
Recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial dos
créditos efetivamente pretendidos.
Cabe ressaltar, novamente, que a Recorrente somente apresentou o Balanço
Patrimonial de Janeiro/2010 no qual não é capaz de ilustrar, nem mesmo superficialmente, a
totalidade de suas Receitas. Deixando de apresentar documentos contábeis e fiscais necessários a
comprovar o direito creditório pretendido, restringindo-se a apresentar planilha demonstrativa de
Receitas derivadas de incorporações sujeitas ao RET. Destaque-se que a juntada dos
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.815 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.976647/2012-41

Comprovantes de inscrição no RET, dos DARFs relacionados aos recolhimentos do RET e sua
memória de cálculo, isoladamente, sem os registros contábeis e documentos fiscais, não são
suficientes para comprovar o direito creditório pretendido.
Portanto, reforço que, mesmo após a decisão recorrida ter informado da
necessidade de apresentação da documentação contábil/fiscal com vistas a demonstrar o direito
creditório vindicado, a Recorrente não junta quaisquer documentos deste tipo em sede de
Recurso Voluntário, apenas apresenta os documentos já citados no parágrafo anterior, sem a
efetiva demonstração da totalidade de receitas auferidas e amparadas com os respectivos
registros contábeis e documentos fiscais.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Em seu pedido a Recorrente requer ainda, na hipótese de os Julgadores
entenderem que a documentação juntada aos autos deve ser detalhadamente analisadas, para que
se comprove o equívoco materializado por meio do Despacho Decisório. Destaque-se que a
solicitação de diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do
feito ou à obtenção de esclarecimentos adicionais sobre elementos constantes dos autos. Neste
sentido, a decisão pela realização de diligência e/ou perícia é da competência da autoridade
julgadora, a qual cabe avaliar sua pertinência para a solução da lide. Portanto, na qualidade de
julgador, reputo prescindível a realização de diligência ou perícia.
Diante do exposto, voto rejeitar a proposta de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital